Tribunal: STM
Processo: 7000496-19.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PEDIDO CONTRÁRIO à JURISPRUDÊNCIA DO STF NO
TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.

Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja
revista pelo Plenário.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta aos
princípios do contraditório e ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como se verifica no julgamento
do ARE 748.371/RG.

Outrossim, por meio do entendimento extraído da AI 791.292 QO-RG, a Suprema Corte decidiu
que inexiste repercussão geral quando há fundamentação mínima na Decisão combatida.

Com efeito, para que aquela Corte analisasse os eventuais cerceios, teria que adentrar em
apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal.

No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da
interpretação dada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM
e por esta Corte Castrense ao art. 251, caput, do CPM, o que é vedado em sede extraordinária.

Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do ARE 748.371/RG e do AI 791.292
QO-RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que as teses firmadas pelo STF nos referidos
precedentes não se aplicam ao feito.

Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000496-19.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO
ADVOGADA: RENATA OSÓRIO CACIQUINHO BITTENCOURT
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 01/10/2020 18:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc819a76

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000496-19.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dra. RENATA OSÓRIO CACIQUINHO BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PEDIDO CONTRÁRIO à JURISPRUDÊNCIA DO STF no
tocante à repercussão geral. manutenção da decisão recorrida. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta aos
princípios do contraditório e ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como se verifica no
julgamento do ARE 748.371/RG.
Outrossim, por meio do entendimento extraído da AI 791.292 QO-RG, a Suprema Corte
decidiu que inexiste repercussão geral quando há fundamentação mínima na Decisão
combatida.
Com efeito, para que aquela Corte analisasse os eventuais cerceios, teria que adentrar em
apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal.
No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da
interpretação dada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª
CJM e por esta Corte Castrense ao art. 251, caput, do CPM, o que é vedado em sede
extraordinária.
Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do ARE 748.371/RG e do AI
791.292 QO-RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que as teses firmadas pelo STF
nos referidos precedentes não se aplicam ao feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para
manter íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 01/10/2020 18:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc819a76
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dra. RENATA OSÓRIO CACIQUINHO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Dra. RENATA OSÓRIO CACIQUINHO BITTENCOURT, OAB/GO n°
35.382, Defesa constituída do ex-Cel R/2 Ex JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO, contra Decisão do
Ministro Vice- Presidente desta Corte Castrense, quando em exercício da Presidência, que não admitiu o
Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030,
incisos I, alínea "a", e V, do Código de Processo Civil [1], e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno
do STM[2] (autos nº 7000330-84.2020.7.00.0000, evento 9).

Consta dos autos que no dia 10 de junho de 2016, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor do ora Agravante, afirmando que, in verbis:

"(...)
No período compreendido entre os anos de 2004 a 2012, o denunciado exerceu a função de Chefe
do Posto Médico da Brigada de Operações Especiais do Exército Brasileiro, localizado em Goiânia-
GO. Nesse período, agindo de forma livre e consciente, obteve para si vantagens ilícitas em
prejuízo do Fundo de Saúde do Exército - FUSEX, mantendo a Administração Militar em erro,
mediante o meio fraudulento de emitir diversas Guias de Encaminhamento em seu próprio nome
e de seus dependentes, para a realização de procedimentos médicos em pessoas não cadastradas
no fundo de saúde, em clínicas e hospitais conveniados, sendo que, em algumas situações, as
guias eram utiliza as para pagar procedimentos já cobertos por outros planos de saúde. Assim, os
conveniados recebiam os valores e posteriormente repassavam para a conta do denunciado,
diretamente ou por intermédio dos sócios daquelas instituições e de empresas de participação.
(...)
Portanto, assim agindo, o denunciado obteve para si vantagens ilícitas no montante de R$
818.625,42 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos)
em prejuízo da Administração Militar (FUSEX), mediante o meio fraudulento de emissão de guias
em seu próprio nome e de seus dependentes, para justificar procedimentos realizados por
pacientes não cadastrados no referido fundo de saúde ou já cobertos por outros planos de saúde,
e posterior transferência para sua conta corrente, por 22 (vinte e duas) vezes.
(...)
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica, e reprovável a conduta do denunciado, está
ele incurso, por 22 (vinte e duas) vezes na norma do artigo 251, caput , c/c artigo 80 , e por força
do artigo 9º, inciso II, alínea "e" , todos do Código Penal Militar.
Isto posto, requer o Ministério Público Militar a citação do denunciado JORGE ANTONIO PEIXOTO
DONATO para, sob pena de revelia, responder aos termos da presente ação penal, cujo pedido
condenatório espera, ao final, seja julgado procedente" (autos no 218-79.2012.7.11.0011, evento
1, documento 1).

No dia 13 seguinte, o Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS, Juiz Federal da 2
a Auditoria da 11ª CJM,
recebeu a Peça Acusatória, dando origem à Ação Penal Militar nº 0000218-79.2012.7.11.0011 (autos

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 01/10/2020 18:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc819a76
7000330-84.2020.7.00.0000evento 1, documento 2).

Em 19 de julho de 2017, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o Réu a 5 (cinco) anos de reclusão, como
incurso no delito do artigo 251, caput, do Código Penal Militar, por 11 vezes, na forma do artigo 71 do Código
Penal comum[3], com o direito de apelar em liberdade, nos termos do art. 527 do CPPM[4]. Ademais, foi
fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos da alínea "b" do § 2º do artigo 33 do
Código Penal comum[5] (autos 7000330-84.2020.7.00.0000, evento 1, documento 3).

Irresignado, o Ministério Público Militar apelou, no dia 27 seguinte, requerendo a reforma da Sentença "para
majorar a pena aplicada ao apelado JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO" (autos 7000330-84.2020.7.00.0000,
evento 1, documento 2).

Em Sessão do dia 18 de setembro de 2018, o Plenário desta Egrégia Corte, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao Apelo ministerial, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. O
Acórdão restou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 CPM. ESTELIONATO. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE SÃO INCONTESTES. CONFIGURACÃO DA TIPICIDADE E
DA ILICITUDE. MATÉRIA INCONTROVERSA. APELO MAJORAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
A Sentença condenatória transitou em julgado para a Defesa. Dessa forma, são
incontroversas autoria, materialidade, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Dosimetria da
pena. Reforma da Sentença com majoração da pena.
Primeira fase. Existência de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu: intensidade
do dolo, extensão do dano, meios empregados e modo de execução, que não foram sopesadas
pelo Conselho Julgador. Autorização para a fixação da reprimenda acima do mínimo legal.
Na segunda fase, ausência de circunstância agravante ou atenuante.
Na terceira fase, a existência de 110 (cento e dez) infrações penais praticadas pelo Réu,
de forma continuada, reconhecidas na Sentença, permite a aplicação do art. 71 do CP
comum, de forma subsidiária, na fração máxima para o aumento da pena, ou seja, de 2/3
(dois terços), segundo jurisprudência do STJ.
Apelo provido. Decisão unânime" (autos n
o 218-79.2012.7.11.0011, evento 26) (Grifos nossos).

A Defesa do ex-Cel Ex JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO foi intimada em 10 de outubro de 2018 (evento
36) e, no dia 29 do mesmo mês, foi certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte que o Acórdão lavrado
na Apelação nº 0000218-79.2012.7.11.0011 havia transitado em julgado em 27 de outubro de 2018, dia
subsequente ao término do prazo recursal.

Em 16 de novembro de 2018, foi distribuído no Juízo a quo, o Processo de Execução Penal nº 7000581-
34.2018.7.11.0011, em face do trânsito em julgado da demanda (autos nº 581-34.2018, evento 1).

No dia 23 seguinte, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS,
proferiu Decisão declarando a incompetência do Juízo " para o processamento da execução da pena
imposta ao sentenciado, JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO, com fulcro no art. 62 do Código Penal Militar
[6] e na Súmula 192 do STJ [7]", e a declinou " em favor do Juízo de uma das Varas de Execuções
Penais de Goiânia/GO".

O Patrono do Condenado foi intimado em 5 de dezembro de 2018 (evento 13), tendo transcorrido in albis o
prazo para manifestar-se acerca da aludida Decisão, conforme certificado, em 11 de dezembro de 2018,
pela Secretaria da 2
a Auditoria da 11
a CJM.

Consequentemente, os autos foram remetidos, no dia 12 seguinte, para o Juiz Distribuidor das Varas de
Execuções Penais de Goiânia/GO.

No dia 20 do mesmo mês de dezembro de 2018, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo
então Procurador-Geral, Dr. JAIME DE CASSIO MIRANDA, interpôs Representação para Declaração de
Indignidade para com o Oficialato, distribuída nesta Corte sob o n
o 7001064-06.2018.7.00.0000 (autos n
o
1064-06.2018, evento 1).

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 01/10/2020 18:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc819a76

Em Sessão do dia 17 de outubro de 2019, os Ministros desta Corte, por unanimidade, rejeitaram a
preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 0000218-79.2012.11.0011, suscitada pela Defesa, por ser
incabível, na forma do inciso V do art. 12 do RISTM[8]. No mérito, por unanimidade, acolheram a
Representação para declarar o Cel R/2 Ex JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO indigno para com o Oficialato e
determinar a perda de seu posto e de sua patente, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 142 da
Constituição Federal[9], e no inciso I do art. 120 da Lei nº 6.880/1980[10].

Determinaram, ainda, que, após o trânsito em julgado, fosse expedido ofício ao Tribunal Superior Eleitoral
para fins de reconhecimento e registro da situação de inelegibilidade do condenado, com base no art. 1°,
inciso I, alínea "f" da Lei Complementar nº 64/1990[11], tudo nos termos do voto do Relator, Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO (evento 78).

A Defesa foi intimada em 7 de novembro de 2019, e opôs, na mesma data, Embargos de Declaração,
distribuídos nesta Corte sob o n
o 7001344-40.2019.7.00.0000, para que fosse "suprida a omissão apontada,
viabilizando-se a abertura da via extraordinária, de forma a se possibilitar, através da interposição de
recurso extraordinário para (...) o Egrégio Supremo Tribunal Federal".

No dia 5 de fevereiro de 2020, o Ministro Relator não conheceu dos Aclaratórios, negando-lhes seguimento,
com fundamento no art. 126, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar[12], em face da
"ausência dos requisitos previstos no art. 542 do CPPM [13]" (autos n
o 1344-40.2019, evento 11).

A Defesa foi intimada no dia 16 de fevereiro de 2020, e interpôs, no dia 17 seguinte, Agravo Interno,
distribuído neste Tribunal sob o n
o 7000113-41.2020.7.00.0000.

Em suas razões, requereu "a retratação da decisão proferida, a fim de conhecer dos Embargos de
Declaração opostos"; subsidiariamente, requereu que o Agravo fosse "submetido à apreciação do colendo
Órgão Colegiado, do qual espera o conhecimento e provimento do presente, com a reforma da decisão
proferida" (autos n
o 113-41.2020, evento 1).

Em Sessão Virtual ocorrida de 20 a 23 de abril de 2020, o Plenário desta Egrégia Corte, por unanimidade,
rejeitou o Agravo Interno para manter íntegra a Decisão proferida nos Embargos de Declaração nº 7001344-
40.2019.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Irresignada, a Defesa interpôs, no dia 20 de maio de 2020, antes mesmo de ter sido intimada, Recurso
Extraordinário.

No dia 25 seguinte, apresentou petição para ratificar o RE, afirmando que "a jurisprudência pátria é pacífica
no sentido de que não há que se falar em extemporaneidade no caso de recurso interposto antes da
publicação do acórdão, desde que haja a sua reiteração posterior dentro do prazo recursal que lhe é
respectivo".

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos
termos do artigo 134 do RISTM[14]. No mérito, requereu a admissão e o provimento do Apelo Extremo para
"reformar o acórdão recorrido (ou mesmo cassá-lo, para que outro seja proferido em seu lugar),
reconhecendo a ofensa aos dispositivos constitucionais mencionados, nos termos da fundamentação
apresentada, como medida de inteira justiça" (autos n
o 330-84.2020, evento 1, documento2).

Em contrarrazões, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo seu Procurador-Geral, Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, afirmou que o recurso não merecia conhecimento, pois a Defesa não
demonstrara a existência de Repercussão Geral.

Cumpre ressaltar que foi distribuída recentemente nesta Corte, no dia 16 de maio p.p., a Revisão Criminal n
o
7000304-86.2020.7.00.0000, na qual a Defesa do ex-Cel R/2 Ex JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO busca o
reconhecimento de "vício insanável na ação penal originária, qual seja a ausência de defesa", com a
finalidade de se declarar "a nulidade dos atos praticados no curso da instrução, desde a citação do
requerente" (autos n
o 304-86.2020, evento 1, documento 1).

Os aludidos autos encontram-se no Gabinete do Relator, Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, em face das contrarrazões apresentadas pela PGJM.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 01/10/2020 18:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc819a76

Em 7 de julho de 2020, o Ministro Vice- Presidente desta Corte Castrense, quando em exercício da
Presidência, proferiu Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o STF,
à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM.

É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa. Nas razões do presente Agravo, aduz que
"no caso em análise não se exige o exame da matéria infraconstitucional, tendo se apontado uma violação
direta a textos e princípios constitucionais, consistentes na ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, em razão da patente situação de vício na defesa do agravante na ação
penal, a qual se mostrava não apenas deficiente, mas verdadeira situação de ausência de defesa, que se
trata de causa de nulidade".

Dessa forma, requer a "retratação da decisão proferida, a fim de admitir o Recurso Extraordinário interposto,
encaminhando-o ao Supremo Tribunal Federal" e, subsidiariamente, que "seja o presente Agravo Interno
submetido à apreciação do colendo Órgão Colegiado, da qual se espera o conhecimento e provimento do
presente, com a admissão do Recurso Extraordinário interposto, encaminhando-o ao Supremo Tribunal
Federal".

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1030, § 2º, do CPC[15], e do art. 118, inciso III, do
RISTM[16].

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Transcrevo a Decisão agravada, in litteris:

"O requisito formal do prequestionamento restou atendido, em sintonia com o enunciado
da Súmula nº 282 do STF ("É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada").
Entretanto, no que tange à alegada afronta ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, o Plenário Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu
pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis o teor
do correspondente tema:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado
em 06/06/2013) (Grifos nossos).
Com efeito, os argumentos trazidos pela Recorrente apenas se voltam à suposta
violação de norma infraconstitucional, qual seja, do artigo 251, caput, do Código Penal
Militar, bem como à interpretação dada a ele pelo Conselho Especial de Justiça para o

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 01/10/2020 18:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc819a76
Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM e pelo Superior Tribunal Militar, culminando, na visão
do Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de análise
por aquela Corte.

Ademais, cumpre ressaltar que para verificar a suposta inexistência de dolo do
Agente ao cometer as condutas típicas e antijurídicas pelas quais foi condenado, seria
necessário que a Augusta Corte adentrasse na análise aprofundada das provas dos autos, o
que é vedado em sede Extraordinária. Oportunamente, o seguinte julgado:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
( ... ) C O N T R O V É R S I A D E C I D I D A C O M B A S E N A L E G I S L A Ç Ã O
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF[17]. CAPITULAÇÃO DA CONDUTA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. (...) 2. Caso em que
entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise
da legislação ordinária pertinente e o revolvimento dos fatos e provas
constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária. 3.
Capitulação da conduta supostamente protagonizada está embasada numa
ambiência empírica que não se resume ao estado de embriaguez.
Impossibilidade de desclassificação. 4. Violação às garantias constitucionais do
processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto.
Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido" (ARE 893011 AgR, Relator: Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe-177, divulgado
em 08-09-2015 e publicado em 09-09-2015) (Grifos nossos).

Quanto à alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, a Suprema
Corte já entendeu que a referida matéria somente se reveste do requisito da repercussão
geral caso não haja fundamentação mínima (Tema 339). E, a partir da análise dos autos,
verifica-se a fundamentação exauriente da temática, nos moldes do entendimento do
Excelso Pretório, no AI 791.292 QO-RG, julgado em 13 de agosto de 2010, cuja exigência
concede liberdade ao julgador quanto à forma. Nesse sentido, transcrevo a ementa, in
verbis:

Tema 339:
"Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV
e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão
geral." (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em
23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 publicado em 13/08/2010)
(Grifos nossos).

Veja-se que, diversamente do arguido pela Defesa, o Acórdão proferido por esta
Corte enfrentou a questão fundamental aduzida pela Advogada, qual seja, da suposta
nulidade da condenação por ausência de defesa técnica do Réu.

A d e m a i s , a p e s a r d e a R e p r e s e n t a ç ã o p a r a D e c l a r a ç ã o d e
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não se prestar à rediscussão de
provas, verifica-se que esta Corte discorreu pormenorizadamente acerca dos motivos pelos
quais houve a condenação que ensejou a referida Representação. Oportunamente, a
Ementa do referido julgado:

" E m e n t a :
R E P R E S E N T A Ç Ã O
P A R A
D E C L A R A Ç Ã O
D E

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 01/10/2020 18:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc819a76
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO,
PRATICADO POR 110 VEZES POR MÉDICO OFICIAL DO EXÉRCITO PENA 7 ANOS, 2
MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar de nulidade de ausência de defesa técnica. A Representação para a
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato é uma
ação declaratória de natureza constitucional. Não há que se falar em rediscussão
de provas. Foi oportunizado ao Réu, na fase anterior, o contraditório e a ampla
defesa. Frise-se que a ausência de defesa técnica difere de defesa ineficaz.
Rejeição. Decisão unânime.
II. O Representado emitiu guias falsificadas, por 110 vezes, em seu nome e de
seus dependentes, para atendimento de outros pacientes, sem que houvesse os
procedimentos médicos, auferindo vantagem indevida de meio milhão de reais.
III. Tal prática ilícita deve ensejar a perda do posto e da patente, pela via da
presente Representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ex
vi do art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal, disciplinado pelo art. 120,
inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80).
IV. Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a retidão de
conduta esperada de um Oficial das Forças Armadas, a avaliação do panorama
fático que ensejou sua condenação criminal autoriza a convicção de que o
Representante merece o estigma de indigno para o oficialato.
V. Representação acolhida para declarar a indignidade do Representado para
com o oficialato, sendo determinada a perda de seu posto e de sua patente.
VI. Após o trânsito em julgado, expedição de ofício ao TSE, à luz do art. 1º, inciso
I, alínea f, da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º, da
Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
VII. Decisão unânime" (autos nº 1064-06.2018, evento 78).

Com relação à concessão de medida cautelar para suspender os efeitos do Acórdão
recorrido, cabe relembrar que, nos termos do art. 637 do Código de Processo Penal[18], o
Recurso Extraordinário não possui efeito suspensivo. Demais, verifico que o pedido resta
prejudicado, em face da negativa de seguimento do Apelo Extremo. Nesse sentido,
colaciono o seguinte julgado, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR[19].
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)
Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por Leydson da Silva
Cotrim, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário
(...).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
O recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da
repercussão geral.
(...)
Diante da negativa de seguimento do recurso extraordinário sub examine resta
prejudicado o exame do pedido de concessão de efeito suspensivo.
(...)
Publique-se" (ARE 1239431, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 24/10/2019, DJe-
233, divulgado em 25/10/2019 e publicado em 28/10/2019) (Grifos nossos)."

Como se verifica, o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento
dos princípios do contraditório e da ampla defesa e à pretensa ofenda ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal quando for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na hipótese.

Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal teria que
adentrar na interpretação dada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 01/10/2020 18:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc819a76
e por esta Corte Castrense ao art. 251, caput, do CPM. Tal hipótese corresponde exatamente ao óbice do
precedente citado, na qual não se verifica a repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema
no Tema 660.

De igual modo, inviável a análise de pretensa ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, visto
que para a Suprema Corte a matéria somente preenche o requisito da repercussão geral nas situações em
que não ocorra fundamentação mínima, conforme preceitua o entendimento exarado no Tema 339. Tal
hipótese não restou verificada no caso dos autos, mormente porque esta Corte Castrense expôs
detalhadamente os motivos que desencadearam a condenação do ora Agravante ainda não sendo esse o
intento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para como Oficialato.

Ademais, caberia ao Agravante no presente Agravo Interno demonstrar que a tese firmada pelo STF nos
referidos precedentes não se aplicam ao presente feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada
pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a
controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado
como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo."

Tem-se, portanto, que os fundamentos do agravo deveriam afastar as teses firmadas na Decisão do Vice-
Presidente, quando em exercício da Presidência, de que, para aferir se houve, de fato, ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa e pretensa ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, far-se-
ia necessário o reexame das normas infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal
Castrense.

E ao longo da petição de Agravo não se vislumbra qualquer argumento capaz de demonstrar que a hipótese
apresentada não se subsome perfeitamente aos precedentes citados (ARE 748371 RG e AI 791.292 QO-
RG), de modo a justificar a reforma da referida Decisão monocrática.

Ao revés, o Agravante somente limita-se em ecoar alegações pretéritas na tentativa de afastar os
entendimentos jurisprudenciais extraídos dos ARE 748371 RG e AI 791.292 QO- RG, nada trazendo de
novo a alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Logo, acertada a Decisão impugnada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita e no entendimento firmado pela Egrégia
Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
(...)
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 01/10/2020 18:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc819a76
131 a 134;
[3] Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução
e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-
se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com
violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.
[4] Art. 527 - O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se
primário e de bons antecedentes, reconhecidas tais circunstâncias na sentença condenatória.
[5] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto
ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência
a regime fechado.
(...)
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as
hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(...)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não
exceda a 8 (oito),
[6] Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em
estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum,
de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.
Parágrafo único - Por crime militar praticado em tempo de guerra poderá o civil
ficar sujeito a cumprir a pena, no todo ou em parte em penitenciária militar, se, em benefício da
segurança nacional, assim o determinar a sentença.
[7] Súmula n
o 172 do STJ: "Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a
execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando
recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual".
[8] Art. 12. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o Relator
conduz o processo. São atribuições do Relator:
(...)
V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou
estranho à competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo Tribunal
Federal ou à súmula do Superior Tribunal Militar;
[9] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem.
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou
com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz,
ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade
superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto
no inciso anterior;
[10] Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à
pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
[11] Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo
prazo de 8 (oito) anos;

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 01/10/2020 18:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc819a76
[12] Art. 126. Admitidos os Embargos de Declaração, a critério do Relator, poderá
ser dada vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar pelo prazo de cinco dias, desde
que não tenham sido por ela opostos.
(...)
§ 3
o Se os Embargos forem manifestamente incabíveis, o Relator a eles negará
seguimento, cabendo o Agravo Interno, nos termos do art. 118, inciso I, deste Regimento.
[13] Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que
entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e
julgado na sessão seguinte à do seu recebimento.
[14] Art. 134. O pedido de concessão de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Presidente, no período compreendido entre a
interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso
de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037 do Código de Processo Civil.
[15] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.
[16] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[17] Súmula 279 do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário".
[18] Art. 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma
vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância,
para a execução da sentença.
[19] Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em
proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos.